Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do IRDR 21 e à legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão enfrentou as questões pertinentes, consignando que não há necessidade de aguardar trânsito em julgado do IRDR e que a suspensão do processo é prescindível.
5. As alegações revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível reexame da matéria pela via eleita.
6. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas à sua integração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 985, I; art. 927, III. Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.